Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CONDÔMINO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade de multa no valor de R$ 1.798,50 ou, subsidiariamente a redução do valor da sanção. Narrou que, em 15/11/2023, seu filho foi impedido de adentrar na piscina do condomínio em razão do atestado médico se encontrar vencido. Argumentou que o acesso à piscina depende de atestado médico devidamente registrado no sistema, bem como que seu filho presenciou duas crianças adentrando no local com atestado apenas no celular. Discorreu que conversou com o funcionário para liberação do acesso de seu filho à piscina, contudo ele negou afirmando que estava cumprindo as ordens do síndico. Afirmou que seu filho entraria na piscina, pois as regras se estendiam para todos, bem como que ele sofreu tratamento desumano e vexatório. Destacou que não agrediu verbalmente o funcionário, apenas elevou o tom de voz, pois o funcionário havia se alterado. Pontuou que, em 27/11/2023, recebeu multa no valor de R$ 1.798,50, por ter supostamente infringido as normas do condomínio e agredido verbalmente o funcionário.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, a recorrente argumentou que a multa não observou o normativo que dispõe sobre os fatos imputados a ela. Alegou que a multa de até 5 vezes o valor da taxa de condomínio se aplica apenas nos casos de descumprimento das hipóteses previstas no art. 82 da subconvenção do condomínio. Discorreu que as supostas infrações praticadas pela recorrente não constam nas hipóteses do citado artigo. Defendeu que as normas que tratam do uso das piscinas preveem multa específica para as infrações, classificadas como leve, média e grave, estabelecendo valores de 50%, 70% e 100% da taxa condominial. Sustenta que a multa fixada extrapolou os valores fixados no normativo. Requer o reconhecimento de nulidade da multa ou, subsidiariamente, a readequação do valor.
5. Nos termos do art. 119 da Convenção de Condomínio (ID 65015593, p. 52-53) são deveres do condômino o cumprimento da convenção e demais regulamentos, bem como o tratamento dos funcionários com respeito e consideração. No caso, restou evidenciado que a recorrente permitiu a entrada de seu filho na piscina sem o devido atestado médico, bem como destratou o funcionário do condomínio. Logo, restou devidamente comprovado que a recorrente descumpriu com seus deveres de condômina, o que resulta na aplicação de penalidade de até 5 vezes o valor da taxa de condomínio, nos termos do art. 82, § 2o da Convenção de Condomínio (ID 65015593, p. 43). O rol elencado no art. 82 não se mostra taxativo acerca dos deveres do condômino, sobretudo na medida em que o citado art. 119 também estabelece deveres a serem observados pelos moradores, devendo prevalecer a interpretação sistemática dos dispositivos. No caso, note-se que a autora infringiu não apenas o regramento relativo ao uso da piscina, mas também deixou de tratar o funcionário com a devida urbanidade, quando este apenas desempenhava as funções que lhe foram atribuídas em consonância com o que restou estabelecido para uso da área de lazer.
6. Assim, considerando que não houve irregularidade ou qualquer ilegalidade na aplicação da penalidade e que o valor se encontra em consonância com o previsto na convenção, incabível a anulação da penalidade ou a redução de seu valor. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.